Tribunal: TJSP
Processo: 1006123-79.2017.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Cargos em comissão – Constatação, por meio de inquérito civil, de contratações de servidores comissionados, que exercem funções técnicas ou burocráticas, amparadas pelas Leis Municipais no 126/10 e 96/2009 – Pretensão que seja declarada a inconstitucionalidade das referidas leis municipais, bem assim anular as nomeações para os cargos comissionados que

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Cargos em comissão – Constatação, por meio de inquérito civil, de contratações de servidores comissionados, que exercem funções técnicas ou burocráticas, amparadas pelas Leis Municipais no 126/10 e 96/2009 – Pretensão que seja declarada a inconstitucionalidade das referidas leis municipais, bem assim anular as nomeações para os cargos comissionados que não exerçam funções de direção, chefia ou assessoramento – Tese firmada em RE no 1.041.210/SP, Tema 1010, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial, que confirmou a inconstitucionalidade dos dispositivos – Sentença mantida – Recurso não provido.